Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-94.2025.8.11.0045
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013502-94.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.972.043/0001-46 (RECORRENTE), BRENA SANTANA MORAES DE ALMEIDA - CPF: 077.410.665-44 (ADVOGADO), ANDREIA JESUS DA SILVA - CPF: 019.671.241-67 (RECORRENTE), LEANDRO DOS REIS TORRES - CPF: 012.324.421-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BOLETOS BANCÁRIOS E NOTA DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE PROTESTO. TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA contra a sentença que indeferiu a petição inicial de ação de execução de título extrajudicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, id. 350972531.

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar se os documentos apresentados pela Recorrente (boletos bancários e nota de materiais) possuem força executiva suficiente para embasar ação executiva.

3. A detida análise dos elementos probatórios constantes dos autos revela que a nota de materiais apresentada como base da execução (id. 350972527) não foi assinada pelo executado LEANDRO DOS REIS TORRES, mas sim por terceira pessoa, comprometendo fundamentalmente sua força executiva. A assinatura do devedor é elemento essencial para caracterizar sua aceitação da obrigação, nos termos do artigo 784, inciso III, do CPC.

4. Os boletos bancários (id. 350972528) encontram-se com status "Baixado Por Solicitação", conforme declarado pela própria exequente na inicial (id.
350972523 - Pág. 2
), circunstância que revela a inexistência de exigibilidade imediata do crédito. Verifica-se ainda que se trata de apenas um pedido de materiais, sem indicação de data de entrega das mercadorias, e que não há qualquer protesto dos títulos apresentados.

5. A jurisprudência é consolidada no sentido de que a duplicata não aceita pelo sacado somente constitui título executivo extrajudicial se acompanhada do respectivo instrumento de protesto, da nota fiscal/fatura e do comprovante de entrega das mercadorias. Nesse sentido:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. BOLETOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE PROTESTO INDICAÇÃO. AUSÊNCIA DO INSTRUMENTO PROTESTO. SENTENÇA MANTIDA. - A duplicata mercantil não aceita pelo sacado somente constitui título executivo extrajudicial, se acompanhada do respectivo instrumento de protesto, da nota fiscal/fatura e do comprovante de entrega das mercadorias. Inteligência do art. 15, II, a, b e c, da Lei n.º 5 .474/1968 - Consoante a jurisprudência do STJ, o boleto bancário vinculado à duplicata, devidamente acompanhado do instrumento de protesto por indicação e do comprovante de entrega da mercadoria constitui título executivo extrajudicial - Não tendo a parte exequente acostado aos autos o instrumento de protesto, é de rigor a extinção da execução. (TJ-MG - AC: 10000220653778001 MG, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)”

6. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento no sentido de que "
boletos bancários desacompanhados de documentação comprobatória da dívida ou protesto idôneo não configuram título executivo extrajudicial, sendo cabível o acolhimento da exceção de pré-executividade e a extinção da execução por ausência de título hábil
" (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10075221020258110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/05/2025).

7. A execução constitui processo de satisfação forçada de crédito, exigindo maior rigor na comprovação da obrigação inadimplida. No presente caso, além da ausência de assinatura do devedor na documentação (IDs 350972527 e 350972528), não há comprovação da efetiva entrega das mercadorias, tampouco existe protesto dos títulos que possa suprir as deficiências documentais. A assinatura de terceiro, ainda que se trate de funcionário, não vincula juridicamente o executado à obrigação.

8. O indeferimento da inicial não decorreu de rigorismo processual desnecessário, mas da ausência dos requisitos mínimos estabelecidos pelo artigo 784 do CPC para a propositura de ação executiva, em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

12. É como voto.

Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa

Juiz de Direito Relator
!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026